Tribunal: TJDFT
Processo: 0721122-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosa Pires Fernandes contra pronunciamento do juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 95794342 do processo de referência), em cumprimento de sentença por ela requerido em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., processo 0701830-07.2018.8.07.0018, com o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ROSA PIRES FERNANDES em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A. A sentença determinou: que o réu se abstenha de realizar qualquer desconto ou retenção de valor diretamente no salário, vencimento ou provento da parte autora, ainda que autorizado em contratos de empréstimos/mútuos, para fins de liquidar ou pagar parcelas ou prestações destas operações financeiras, seja qual for a sua natureza, motivo pelo qual o desbloqueio da conta deve ser imediato, nos termos da fundamentação, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada mês que houver descumprimento desta ordem, até o limite máximo de R$ 50.000,00. Além disso, o acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora, determinou ao banco executado a imediata restituição das verbas salariais da autora referente aos meses de novembro a dezembro/2017, mais abstenção de realizar qualquer bloqueio de salário da autora, bem como a reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 mais honorários advocatícios. Já houve o pagamento dos danos morais e dos honorários. A autora afirma que são devidos a título de salários indevidamente bloqueados as quantias de R$, R$ 3.988,91 e R$ 3.953,90, respectivamente, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2017. O Banco executado aduz que os valores referentes ao mês de dezembro foram estornado à época e realiza depósito judicial da quantia devida do mês de novembro, conforme planilha apresentada pelo exequente. A exequente impugna as alegações do executado, relatando que os valores ainda permanecem bloqueados em sua conta e insiste na aplicação da multa pelo descumprimento. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese a afirmação da autora de que os valores ainda continuam bloqueados em sua conta, a parte não logrou êxito em comprovar esta alegação. Ao contrário do que aduz, a exequente apresenta extratos que demonstram que houve sim a restituição dos valores, conforme decisão judicial nestes autos. O executado, por sua vez, no documento ID 95441027, p.2, comprova que houve o estorno apenas da parcela referente ao mês de dezembro de 2017. Assim, considerando que ainda encontra-se pendente a restituição dos valores bloqueados no mês de novembro, a liberação do valor apontado como devido pela exequente é medida que se impõe. Houve depósito a maior pelo banco, portanto, o excesso deve ser devolvido ao depositante. Com relação ao pedido reiterado de aplicação da multa, este já foi indeferido, nos termos das decisões ID 94405780 e da decisão ID 94831397, que rejeitou os embargos de declaração da exequente opostos em face daquela. Razão pela qual é incabível a rediscussão do que já fora exaustivamente debatido nestes autos, por meio de duas decisões anteriormente proferidas. Desta feita, expeça-se alvará de levantamento de R$ 3.988,91 e demais acréscimos legais em favor de ROSA PIRES FERNANDES. Expeça-se também em favor do BRB, alvará de levantamento de R$ 1.518,24 e demais acréscimos legais. Caso os beneficiários das quantias tragam aos autos conta bancária de sua titularidade, defiro, desde já, a expedição de ofício ao BRB determinando a transferência dos valores acima discriminados para as contas indicadas. Por fim, não havendo outras questões a serem resolvidas nos autos, estes devem ser arquivados definitivamente, com baixa no nome da parte devedora. Ao CJU: Intimem-se as partes para indicarem conta bancária de sua titularidade, no prazo de 05 dias. Transcorrido o prazo, sem indicação, expeça-se alvará de levantamento de R$ 3.988,91 e demais acréscimos legais em favor de ROSA PIRES FERNANDES. E de R$ 1.518,24 e demais acréscimos em favor do BRB. Indicada a conta, expeça-se ofício de transferência das quantias discriminadas. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (Id 96620803 do processo de referência). Inconformada, a agravante, em razões recursais, alega que, na fase de conhecimento, o i. juízo a quo cominou multa diária de R$ 5.000,00 para compelir o agravado a adimplir a obrigação de fazer, consistente no desbloqueio da conta em que foram retidos os salários nos meses de novembro e dezembro de 2017. Menciona que o recorrido, intimado, não interpôs recurso. Assevera que a liminar não foi cumprida. Salienta que o recorrido também não interpôs recurso contra a sentença, mas ela sim para obter a reforma parcial, a fim de obter a condenação do agravado à reparação do dano moral. Ressalta que a apelação foi provida. Salienta que o recorrido continuou inerte no cumprimento da liminar. Frisa que o i. juízo a quo, no cumprimento de sentença, requereu o pagamento da multa e o desbloqueio dos salários, no entanto o magistrado considerou necessária prévia intimação pessoal do agravado para comprovação da restituição das parcelas salariais retidas, para somente então considerar aplicável a multa cominada, consoante a decisão catalogada no Id 94405780 do processo de referência. Realça que o agravado, após a efetivação da intimação pessoal, promoveu o desbloqueio outrora determinado, consoante manifestação em 21/6/2021. Assevera não ser possível excluir a multa, porque o agravado, intimado oportunamente da tutela de urgência para o desbloqueio dos salários, não cumpriu voluntariamente a decisão e nenhum recurso interpôs, seja contra o referido ato judicial, seja contra a sentença ou o acórdão. Assinala que os salários somente estão sendo pagos nesta data, e ainda com flagrante tentativa de ficar com a parte do salário que foi bloqueado, utilizando-se o Executado de ardis para ludibriar esse juízo, e dar continuidade ao seu desiderato de se locupletar da Agravante, REQUER à Vossas Excelências, seja este agravo conhecido e provido, para reformar a decisão de id94405780, a fim de que seja mantida a multa já aplicada em 5 de março de 2018, determinando a intimação do Agravado para que realize o depósito da penalidade aplicada liminarmente, já que o título fixou claramente a obrigação e o ônus de pagar é do Banco, sequer dependia deste cumprimento de sentença, tampouco de intimação pessoal, sobretudo porque ele já compareceu nos autos, apresentou defesa, mas não cumpriu a liminar de id14180351. Ao final, requer: a) A intimação do Agravado, para que apresente contrarrazões; b) Seja este agravo conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória de id94405780, a fim de que seja mantida a multa aplicada liminarmente, e determinando que o pagamento realize o pagamento; Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 1.019 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.